Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MOREIRA DE AMORIM - CPF: 465.874.201-25 (AGRAVANTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DECLARAR NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M/FGV PELO IPCA/IBGE - – PACTUAÇÃO ENTRE PARTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, não possuem o condão de obstar eventual mora.

Além de a agravante não negar a contratação do financiamento perante a agravada, por ora, não há falar-se que este não recebeu qualquer informação quanto a incidências de encargos – juros remuneratórios e correção monetária – sobre o valor contratado/financiado.

Basta uma singela análise da Cláusula “3” do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Residencial Mirante do Parque”, constante do ID 104820362 - origem, para constatar que está especificado, de forma clara, o preço de venda do imóvel (R$53.080,45); a forma de financiamento deste (quantidade de parcelas), bem como que todas as parcelas são reajustáveis, com juros mensais de 0,7% (zero vírgula sete por cento), perfazendo 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano, e serão reajustadas mensalmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base.

Assim, numa análise sumária, típica do agravo de instrumento, a pactuação do IGP/M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem, prima facie, que a autora assinou o contrato objeto da demanda com vício de consentimento provocado por uma publicidade enganosa promovida pela requerida, o que será mais bem elucidado na fase de instrução processual.

Portanto, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto aumento abusivo do débito contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA MOREIRA DE AMORIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO n. 1045147-57.2022.8.11.0041, movida em desfavor de BRDU SPE CUIABA 01 LTDA, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela constante da inicial.

Em suas razões, aduz que a agravada se aproveitou da situação da agravante, pessoa simples, semianalfabeta e que não possui conhecimento para analisar cláusulas contratuais, para vender o imóvel em condição diversa ao anunciado, incluindo indevidamente correção monetária nas parcelas do contrato, além dos juros, sendo induzida a erro.

Anota que, no momento de assinatura do contrato, não tinha conhecimento que seria aplicado índice de correção contratual, vez que essa situação não foi negociada entre as partes.

Sustenta que ao adquirir o imóvel lhe foi apresentada uma publicidade que previa que as parcelas do contrato seriam fixas, além dos balões anuais e do valor pago como entrada, portanto, publicidade abusiva.

Assevera que está sendo aplicado indevidamente no contrato da autora, o índice de correção monetária IGPM e seu saldo devedor foi atualizado por um índice absurdo, o que atualmente está inviabilizando o pagamento da sua dívida, pois o IGPM perdeu sua função de corrigir o contrato e tornou-se verdadeira fonte de lucro para os credores dessa obrigação.

Afirma a aplicabilidade do CDC e que se trata de fato superveniente extraordinário e imprevisível, motivo pelo qual deve ser julgado à luz das teorias que permitem a revisão contratual.

Assim, pede seja deferido o efeito ativo ao agravo para: I – afastar a cobrança da correção monetária nas parcelas do contrato; ou; II – determinar a suspensão da exigibilidade da correção monetária pelo IGPM, no período entre 03/2020 e 08/2022, com a substituição do IGPM pelo IPCA ou INPC ou, alternativamente, que seja autorizado que a Autora continue pagando o valor da parcela no patamar anterior ao aumento exponencial do IGPM, no valor mensal de R$ 456,62 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), para impedir que ocorra o inadimplemento do contrato, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos do §1º do art. 536 do CPC, determinando à Ré que emita novos boletos de cobrança, nessas condições, até o julgamento definitivo do processo.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, confirmando-se a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 155174170).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 158916165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por MARIA APARECIDA MOREIRA DE AMORIM em face de BRDU SPE CUIABA 01 LTDA, alegando que, em 04/06/2016, firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda, momento em que adquiriu o terreno situado no Lote 11 da Quadra 16 do Loteamento Residencial Mirante do Parque, com área de 200 m2, situado à Rua 01 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª. Circunscrição de Cuiabá. Aduz que o valor total do bem fora no importe de R$ 53.080,45 (cinquenta e três mil oitenta reais e quarenta e cinco centavos), parcelado conforme acordado.

Alega que houve grande aumento no índice de correção monetária (IGPM) e que está inviabilizada de pagar a dívida. Por fim, relata que não obteve êxito em resolver a situação pela via administrativa, razão pela qual não resta alternativa senão a busca pelo pleito judicial.

Ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, (i) Seja afastada a cobrança da correção monetária nas parcelas do contrato; ou (ii) Seja determinada a suspensão da exigibilidade da correção monetária pelo IGPM, no período entre 03/2020 e 08/2022, com a substituição do IGPM pelo índice inflacionário do IPCA ou INPC ou, alternativamente, que seja autorizado que a REQUERENTE continue pagando o valor da parcela no patamar anterior ao aumento exponencial do IGPM, no valor mensal de R$ 456,62 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), para impedir que ocorra o inadimplemento do contrato, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 nos termos do §1º do art. 536 do Código de Processo Civil, determinando-se que a REQUERIDA emita novos boletos de cobrança, nessas condições, até o julgamento definitivo do processo.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do CPC
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (
Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572
)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a Súmula 380, do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 330, §§ 2º e 3º, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal.

Logo, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à agravada, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela feito nos autos originários.

De outra banda, não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Verifica-se também, que não há demonstração de que a agravada tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

Aliás, a mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, não possuem o condão de obstar eventual mora.

Além de a agravante não negar a contratação do financiamento perante a agravada, por ora, não há falar-se que este não recebeu qualquer informação quanto a incidências de encargos – juros remuneratórios e correção monetária – sobre o valor contratado/financiado.

Basta uma singela análise da Cláusula “3” do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Residencial Mirante do Parque”, constante do ID 104820362 - origem, para constatar que está especificado, de forma clara, o preço de venda do imóvel (R$53.080,45); a forma de financiamento deste (quantidade de parcelas), bem como que todas as parcelas são reajustáveis:

“3.1 – Saldo devedor a ser pago: R$ 51.440,44 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), por meio das parcelas constantes da tabela acima. Todas reajustáveis, constantes da tabela, já incluem os juros mensais de
0,7% (zero vírgula sete por cento)
, perfazendo
8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento)
ao ano, e serão reajustadas mensalmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base indicada no subitem abaixo.”

Assim, numa análise sumária, típica do agravo de instrumento, a pactuação do IGP/M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem, prima facie, que a autora assinou o contrato objeto da demanda com vício de consentimento provocado por uma publicidade enganosa promovida pela requerida, o que será mais bem elucidado na fase de instrução processual.

Portanto, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto aumento abusivo do débito contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O recurso de agravo interno resta prejudicado porquanto enfrentadas, na apreciação do mérito do agravo de instrumento, as questões objeto do recurso, inexistindo prejuízo ao agravante. 2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida. 3. A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, é feita por meio de cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não se podendo, no início do processo, exigir uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória. 4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto. 5. Diante da questão apresentada, é razoável que se aguarde a dilação probatória, necessária à instauração do contraditório e que se assegure a ampla defesa para que o juízo de primeiro grau possa ter elementos suficientes para reavaliar a possibilidade de concessão de medida em sede de tutela antecipada de urgência. 6. Se não há prova que convença o magistrado do atendimento dos requisitos necessários à aquisição do direito pleiteado, implicando na necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, sem prejuízo de posterior aferição pelo juiz de primeiro grau que aprofundará o exame das questões após a fase instrutória do processo. 7. Inteligência da Súmula 59 deste Tribunal. 8. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0084793-66.2020.8.19.0000, Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/11/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023